Tribunal: TJBA
Processo: 8083576-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083576-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NEIDE DE JESUS BATISTA

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA

APELADO: RAVENNA MULTIMARCAS LTDA

Advogado(s)
:
SANDRA QUESIA DE SOUZA COSTA PORTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERMEDIAÇÃO ABUSIVA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por NEIDE DE JESUS BATISTA contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face da empresa RAVENNA MULTIMARCAS LTDA, em trâmite na 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. A autora alegou que, ao tentar vender veículo com débitos pendentes, foi induzida pela ré a contratar empréstimo bancário em nome de terceira pessoa, sendo-lhe prometido o repasse de R$ 7.000,00. Contudo, do valor efetivamente contratado (R$ 11.792,52), apenas R$ 2.450,00 foram entregues à autora, tendo a empresa retido R$ 5.173,42. Pleiteou indenização por danos materiais no valor retido e por danos morais, além da concessão da gratuidade da justiça. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré à devolução de R$ 4.173,42 a título de danos materiais, mas rejeitou o pleito de indenização por danos morais. Inconformada, a autora apelou, sustentando que a conduta da ré violou seus direitos da personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da ré, ao intermediar contrato bancário com repasse a menor do valor contratado, configura violação aos direitos da personalidade a justificar indenização por danos morais; (ii) determinar se é cabível a fixação de honorários recursais em favor da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento contratual, consistente na retenção de parte do valor do empréstimo contratado pela autora, resta demonstrado nos autos e fundamenta a condenação da ré ao ressarcimento por danos materiais, nos termos da sentença de primeiro grau.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por danos morais, salvo em casos de circunstâncias excepcionais que demonstrem abalo psicológico relevante ou violação a direitos da personalidade.

No caso concreto, não se verifica qualquer elemento fático que extrapole o descumprimento contratual ou evidencie sofrimento psicológico, humilhação pública ou outra forma de lesão à dignidade da autora. Ausentes tais circunstâncias, a indenização por dano moral não se justifica.

O pedido de majoração de honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC não merece acolhimento, pois o recurso não foi provido e a parte recorrida é beneficiária da justiça gratuita, circunstância que impede a exigibilidade imediata de eventual verba honorária adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento contratual consistente em repasse parcial de valores contratados em empréstimo bancário, embora abusivo, não configura dano moral quando não demonstrado abalo à esfera extrapatrimonial da parte lesada.

A indenização por danos morais exige a comprovação de ofensa concreta aos direitos da personalidade, não se presumindo a partir de meros dissabores contratuais.

Honorários advocatícios recursais não são devidos à parte vencida beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 187, 927 e 944; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.06.2022. TJ-BA, Apelação Cível nº 8000295-68.2019.8.05.0114, Rel. Des. Ângelo Jeronimo, j. 01.12.2025. TJ-RJ, APL nº 0002333-83.2022.8.19.0054, Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna, j. 18.05.2023. TJ-BA, Apelação nº 8100100-37.2022.8.05.0001, Rel. Des. Eduardo Caricchio, j. 08.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8083576-62.2022.8.05.0001, em que figuram como
apelante NEIDE DE JESUS BATISTA e como apelada RAVENNA MULTIMARCAS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02